Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714921-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, ELEUSA MARIA NUNES OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que não conheceu da apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “ O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação do agravado. Intime-se, portanto, as agravadas para apresentarem resposta ao presente recurso (ID 40831167), no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator